Tribunal: TJPA
Processo: 0802484-41.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802484-41.2021.8.14.0005

APELANTE: CAMILA LIMA MATOS BUENO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802484-41.2021.8.14.0005

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: WILSON SALES BELCHIOR - PA20601-A

APELADO: CAMILA LIMA MATOS BUENO

Advogado do(a) APELADO: MARLON UCHOA CASTELO BRANCO - PA28285-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROTESTO INDEVIDO. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO. FALHA NA ENTREGA DE CARTA DE ANUÊNCIA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802484-41.2021.8.14.0005

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: WILSON SALES BELCHIOR - PA20601-A

APELADO: CAMILA LIMA MATOS BUENO

Advogado do(a) APELADO: MARLON UCHOA CASTELO BRANCO - PA28285-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a sentença proferida pelo juízo da da 1ª Vara Cível de Altamira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CAMILA LIMA MATOS BUENO em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais.

A autora alegou que, apesar de ter renegociado seu débito e estar cumprindo regularmente as parcelas ajustadas, seu nome foi protestado indevidamente, sem prévia comunicação ou carta de anuência para retirada do protesto. Requereu, assim, a baixa do protesto e a condenação do réu por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em sentença de ID n°. 11893331, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial, condenando o requerido ao pagamento de indenização em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do decisum (súmula nº 362 do STJ), bem como juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês) incidentes a partir da citação (art. 219 e 405 do CC.

Consta ainda do decisum a determinação para que seja oficiado ao Cartório de 2ª Ofício de Notas de Altamira para que proceda a baixa do título (CBI – 173573620), em desfavor de Camila Lima Matos Bueno (CPF 025.984.032.74), sendo os custos pela baixa de restrição a ser custeado pelo requerido, com multa por descumprimento de decisum, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) e condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, interpôs recurso de apelação no ID n° 11893337, onde em apertada síntese, alega que não houve qualquer ilegalidade na manutenção do protesto e que não caberia indenização por danos morais. Alternativamente, pleiteou a redução do valor da condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões (id 11893346).

Após regular redistribuição, o feito foi distribuído a minha relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca de validade ou não dos títulos protestados em desfavor da parte autora, ora apelante.

Ficou demonstrado nos autos que a autora renegociou o débito com o réu desde 17/03/2020 e manteve o pagamento regular das parcelas, de sorte que não houve comprovação por parte do réu de que a carta de anuência foi entregue à autora para a retirada do protesto.

Assim, verifica-se a responsabilidade do réu na manutenção indevida do protesto, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou sobre a responsabilidade das instituições financeiras em fornecer a carta de anuência e garantir a baixa de protestos indevidos.

Em diversas oportunidades, o STJ entendeu que a ausência de comunicação clara e a falha em fornecer os documentos necessários para a baixa do protesto configuram falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade por danos morais. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE TÍTULO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. BAIXA DO PROTESTO. INCUMBÊNCIA QUE, EM REGRA, CABE DO DEVEDOR. MATÉRIA JULGADA SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. HIPÓTESE EM QUE O CREDOR NÃO DEVOLVE O TÍTULO DE CRÉDITO OU NÃO ENTREGA A CARTA DE ANUÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELA MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido resolve todas as questões pertinentes ao litígio, tornando-se dispensável que venha a examinar todos os argumentos trazidos pelas partes. 2. Em regra, "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto" ( REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014) 3. Na hipótese, o credor deverá ser responsabilizado pela manutenção indevida do nome do devedor no protesto de título, uma vez que não devolveu o título ou a carta de anuência, documentos necessários ao cancelamento da negativação. 4. A análise da pretensão recursal sobre a alegada disponibilização da carta de anuência e eventual desídia do devedor encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1289729 PR 2011/0257146-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2016)

Assim, sendo indevida a manutenção do protesto, configurado está o dano moral puro, que independe de prova, bastando a demonstração do fato.

No que tange ao valor da indenização a título de danos morais, este deve ser fixado de modo a desestimular o ofensor a repetir a falta, porém não pode vir a constituir-se em enriquecimento indevido.

No presente caso, embora a manutenção indevida do protesto tenha causado aborrecimentos à autora, não há elementos nos autos que indiquem um impacto significativo em sua vida pessoal ou profissional que justifique o valor arbitrado pelo juízo de origem.

Desta feita, as circunstâncias do caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL provimento,
apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/07/2024